Tribunal: TJES
Processo: 5025704-55.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025704-55.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025704-55.2024.8.08.0012

EMBARGANTE
:
MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA

EMBARGADO
:
BANCO BMG SA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO QUE ANALISOU APENAS A CONTRATAÇÃO ORIGINAL DO CARTÃO CONSIGNADO, SEM ENFRENTAR O REFINANCIAMENTO E A CONTINUIDADE DOS DESCONTOS APÓS A QUITAÇÃO. OBJETO DA LIDE NÃO APRECIADO. NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA.

1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria da Penha Barbosa da Silva em face do acórdão proferido por esta Turma Recursal, que deu provimento ao recurso interposto pelo Banco BMG S/A para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de extinção de negócio jurídico c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

2. Em suas razões, a embargante alega omissão e contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, requerendo que o acórdão seja integrado para examinar o verdadeiro objeto da demanda: a ilegalidade dos descontos posteriores ao refinanciamento quitado

3.
No âmbito dos Juizados Especiais, o art. 48 da Lei 9.099/95 reza que caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil. Sendo assim, na forma preconizada pelo art. 1.022 do CPC, a oposição de Embargos de Declaração é cabível quando a sentença ou acórdão restarem eivados dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade, bem como para correção de erro material.

4.
Na hipótese dos autos, assiste razão à embargante quanto à existência de omissão relevante, apta a justificar a integração do julgado. O acórdão embargado apreciou a controvérsia exclusivamente sob a ótica da validade da contratação original do cartão de crédito consignado e do uso do plástico, concluindo pela improcedência dos pedidos iniciais. Todavia, essa não foi a controvérsia submetida ao Juízo.

5. Na petição inicial, a autora não questionou a contratação original do cartão de crédito consignado, mas sim a ocorrência de descontos indevidos após o acordo de refinanciamento firmado perante o PROCON, cujo documento se encontra no Id. 13445927. Sustenta que, embora tenha quitado o refinanciamento em 10/09/2024 (Id. 13446820), os descontos seguiram incidindo sobre seu benefício previdenciário.

6. A sentença de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço e condenou o banco à restituição em dobro dos valores descontados em desacordo com o acordo, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

7. Entretanto, a análise dos autos revela que a autora não nega a contratação originária do cartão, tampouco o uso, bem como o objeto da ação consiste na ilegalidade dos descontos posteriores ao acordo de refinanciamento firmado perante o PROCON, juntado ao Id. 13445927 e que segundo a autora, mesmo após a quitação do refinanciamento, comprovada no Id. 13446820, persistiram descontos indevidos em seu benefício previdenciário. A sentença de primeiro grau enfrentou precisamente essa questão — o descumprimento do acordo e a permanência dos descontos —, condenando o banco a restituir valores e pagar danos morais.

8. O acórdão embargado, porém, não apreciou o contrato de refinanciamento, tampouco enfrentou o argumento relativo à continuidade indevida dos descontos após a quitação, limitando-se a tratar da validade do contrato original do cartão consignado.

9. Sanada a omissão, cumpre registrar que o objeto da ação é a continuidade de descontos após refinanciamento pactuado e quitado, e não a validade da contratação original do cartão. O banco não comprovou eventual origem diversa para os descontos após a quitação. À luz do CDC (arts. 14 e 42, parágrafo único), a manutenção de descontos após o adimplemento do contrato caracteriza falha na prestação do serviço e autoriza restituição e indenização, conforme decidido na sentença.

10. Diante disso, a correta solução da lide é aquela adotada pelo juízo de origem, razão pela qual, acolhida a omissão, resta reconsiderado o acórdão embargado para restabelecer integralmente a sentença.

12. Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração, para
sanar a omissão
,
integrar o acórdão
e, em consequência,
modificar o resultado do julgamento
,
restabelecendo-se a sentença de primeiro grau em todos os seus termos
.

12. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no que se refere aos embargos de declaração.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)